Tribunal: TJMT
Processo: 1043682-07.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043682-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA DUARTE GABRIEL - CPF: 452.025.081-15 (RECORRENTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1043682-07.2020.8.11.0001

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SANDRA MARIA DUARTE GABRIEL

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – AQUISIÇÃO DE BAGAGEM EXTRA – NÃO ACUSAÇÃO NO SISTEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS GASTOS EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – PASSAGEIRA COM EPILEPSIA QUE SE SUBMETEU A LONGA VIAGEM PELA VIA TERRESTRE – MAJORAÇÃO –

DANO MATERIAL DEMONSTRADO – DEVOLUÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restou justificado o impedimento de embarque da Recorrente, na medida em que esta comprovou a compra de bagagem extra, esta realizada por três vezes, na tentativa de ver por autorizado seu embarque no voo contratado.

Logo, restou por configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados à consumidora, nos termos do art. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC.

Reembolso devido à consumidora, este inerente aos gastos efetivamente demonstrados nos autos.

O injustificado impedimento de embarque, sendo a consumidora, portadora de epilepsia, submetida a longa viagem pela via terrestre, é causa que suplanta o mero aborrecimento e causa abalos imateriais a serem devidamente indenizados.

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 5.000,00, entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Demonstrado ainda o dano material este também deve ser inserido na sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
reconhecer a falha na prestação de serviços
; b)
indeferir o pedido de dano material;
c)
condenar a reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária (INPC) a partir desta data; e
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para condenar a Reclamada a título de danos materiais, bem como para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre injustificado impedimento de embarque da Recorrente em itinerário de voo contratado, o qual partiria do Rio de Janeiro/RJ com destino à Cuiabá/MT.

Narra a autora que, quando da tentativa de realização do
check-in
, funcionário da Recorrida acusou o sobrepeso de sua bagagem, apontando a necessidade de realização de compra de bagagem extra para proceder com o embarque em seu voo contratado.

Todavia, em que pese tenha realizado três distintas compras de bagagem extra, tal como demonstrado na peça vestibular, o sistema da Recorrida não os acusou, o que frustrou a tentativa da autora em seguir viagem.

Em contestação, a Recorrida não justificou o impedimento de embarque. Pelo contrário, admitiu que em dados momentos seu site pode sofrer sobrecargas, o que pode ocasionar erros sistêmicos.

Logo, tem-se por existente a falha na prestação dos serviços da Recorrida, na qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Observo que, diante do injustificado impedimento do embarque da consumidora, esta, portadora de epilepsia, se viu obrigada a seguir longa viagem pela via terrestre, frisa-se, cerca de 1.900 km, através de nova contratação de transporte rodoviário de pessoas.

No que concerne aos danos materiais, observo que a parte autora demonstra que efetivou a compra de bagagem extra por três vezes, na tentativa de seguir viagem, o que merece o devido reembolso, este no montante total de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais).

De igual forma, comprovou a Recorrente que adquiriu passagem inerente ao transporte rodoviário, esta no valor de R$ 414,63 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos), a qual também merece ressarcimento.

Por outro lado, não juntou os gastos inerentes às passagens aéreas, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia.

A propósito, uma vez ressarcida dos gastos inerentes ao transporte terrestre, tenho por incabível o ressarcimento quanto ao que pagou pelo transporte aéreo, sob pena de implicar na realização de viagem sem qualquer despesa a autora, em clara incidência de enriquecimento ilícito.

Assim, tenho que os danos materiais somam o montante de R$ 1.329,63 (um mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), os quais tem a Recorrida o dever de ressarci-lo.

Registro que se mostra irrelevante que os pagamentos a serem ressarcidos tenham ocorrido por meio de cartão de crédito de terceiro. Figura a Recorrente como contratante, cabendo a ela reaver os valores gastos em decorrência da falha na prestação dos serviços da Recorrida.

No que concerne ao dano moral, tenho que o mesmo restou por configurado nos autos.

Ora, o injustificado impedimento de embarque, sendo a consumidora, portadora de epilepsia, submetida a longa viagem pela via terrestre, é causa que suplanta o mero aborrecimento e causa abalos imateriais a serem devidamente indenizados.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta o estado clínico da Recorrente, bem como a longa viagem em que se viu obrigada a se submeter
.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de R$ 1.329,63 (um mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso, com incidência de juros moratório de 1% ao mês a partir da citação válida; bem como para MAJORAR o valor da condenação dos danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021